Tribunal: TJMT
Processo: 0030344-88.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030344-88.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTHUR PEAGUDO NETO - CPF: 009.480.141-05 (APELANTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), MERY CRISTINA KAMPHORST - CPF: 030.625.551-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA REAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR OFENSA PROFERIDA COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA QUE RESULTOU EM LESÕES CORPORAIS LEVES – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – ALEGADA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DAR ENSEJO À CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE CLAREZA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS – DÚVIDAS ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DOS
ANIMUS INJURIANDI
E
LAEDENDI
OU DO
ANIMUS DEFENDENDI
– APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

A palavra da vítima possui especial relevo nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, porém, deve ser segura e coesa com os demais elementos de prova produzidos.

Tendo em vista a insuficiência de provas quanto à caracterização do
animus injuriandi
e do
animus laedendi
na conduta do acusado, podendo se cogitar até mesmo de
animus defendendi
, uma vez que restam severas dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, de rigor a absolvição postulada, embora não com base na tese de legítima defesa arguida nas razões recursais, mas em razão do cenário de carência probatória, com esteio no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Absolvição decretada com fundamento legal no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com dispensa do réu do pagamento de custas processuais e da verba indenizatória mínima dos danos morais supostamente experimentados pela vítima em decorrência da infração penal.

Apelo defensivo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ARTHUR PEAGUDO NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARTHUR PEAGUDO NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.º 0030344-88.2019.8.11.0042, o
condenou
à pena privativa de liberdade de
7
(sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, bem como à
reparação dos danos morais causados à vítima em decorrência da infração, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em decorrência da prática do crime de
injúria real
, incursionando-o no art. 140, §2.º, do Código Penal, mais a pena correspondente à violência, subsumida ao art. 129, §9.º, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 156133662, o apelante argumenta que agiu imbuído da excludente de ilicitude da
legítima defesa
e postula a
absolvição
, com consequente
isenção do pagamento
das custas processuais e da
indenização mínima dos danos morais causados à vítima
em decorrência da infração penal, ao que vincula ainda o pleito subsidiário de
minoração do
quantum
indenizatório
, em atenção à precariedade da sua condição socioeconômica. Ao final,
prequestiona
o art. 5º, LV da CF/88 e os arts. 23 e 25 do Código Penal, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em sede de contrarrazões constantes no ID 163691174, o Ministério Público requer seja dado
parcial provimento
ao apelo, “
a fim de absolver o apelante com relação ao delito disposto no art. 140, §2º, do Código Penal, bem como manter a condenação do art. 129, §9º, do Código Penal e a indenização por danos moral
.”

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 168432675, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso
, a fim de que o apelante seja absolvido apenas do crime previsto no art. 140, §2.º, do Código Penal e para que seja afastada a indenização mínima dos danos morais causados.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Consta da denúncia que
ARTHUR PEAGUDO NETO
e
Mery Cristina Kamphorst
mantiveram um conturbado relacionamento amoroso por cerca de dez meses e estavam separados há alguns dias quando, em 14/06/2019, por volta das 14h30min, no interior do apartamento outrora habitado pelo ex-casal, o ora apelante, deparando-se com a ex-convivente no local no intuito de conversar e reaver seus pertences pessoais, teria
ofendido-lhe a honra

mediante emprego de violência
consistente em xingamentos e agressões, causando-lhe lesões corporais.

Segundo exposto na peça acusatória, na data de 07/06/2019, após uma discussão com a vítima sem motivo especificado,
ARTHUR PEAGUDO NETO
teria jogado as roupas dela no chão e a mandado embora do imóvel onde juntos residiam, após o que o ex-casal manteve contato apenas para acertar questões referentes à partilha dos bens e à transferência da titularidade do apartamento, até que, na data fatídica, ao comparecer àquela morada para questionar o ex-convivente a respeito de dívidas contraídas e informá-lo que no dia seguinte um caminhão de mudança buscaria seus bens,
Mery Cristina
deparou-se com o acusado bastante agitado, o qual lhe ordenou que saísse do local, abriu a porta e arremessou contra si um caderno de anotações, tendo, também, a agarrado pelos cabelos e arrastado até a sacada, ao mesmo tempo em que proferia palavras de baixo calão e gritava ordenando que saísse da residência, ofendendo-lhe a honra ao dizer “
sai daqui, desgraça! Desgraça!
”

Ainda segundo a narrativa ministerial, enquanto era arrastada, a vítima bateu uma das costelas na quina da porta que dava acesso à sacada do apartamento, só cessando as agressões porque houve a intervenção da funcionária da vizinha, ocasião em que
Mery Cristina Kamphorst
pegou seus pertences e saiu do local.

Por esses fatos, o apelante foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime de
injúria real
, nos termos do art. 140, §2.º, do Código Penal, mais a pena correspondente à violência, subsumida ao art. 129, §9.º, do Código Penal;
contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões e inexistindo questões preliminares ou matéria de ordem pública a serem enfrentas
ex officio
, passo à análise do mérito do apelo.

Conforme relatado, o apelante pretende a
absolvição
amparado na tese excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento ou ao redução da indenização mínima pelos danos morais causados pela infração, argumentando em suas razões recursais que o relacionamento do ex-casal sempre foi conturbado porquanto a ofendida agia de modo impulsivo e com agressividade, tendo proferido diversas ofensas contra ele, tanto de natureza verbal quanto física, e após o término do relacionamento a situação se complicou, uma vez que
Mery
se portava de forma a prejudicar o acusado, conseguindo medidas protetivas em seu favor e a todo custo tentava fazê-lo ser preso.

No dia dos fatos em apreço, aduz que a ex-companheira foi até o apartamento outrora habitado pelo casal e onde
ARTHUR
estava residindo por ter se comprometido a permanecer no local e assumir as dívidas correspondentes até o término do prazo de locação, contexto em que se iniciou uma discussão em razão dos bens móveis, tendo a ofendida se aproximado de seu rosto e passado a ofendê-lo, diante do que tentou afastá-la, mas
Mery
“foi para cima” dele, de maneira que a conteve pelos braços, segurando-a próximo aos ombros e a levou para fora do imóvel.

Sustenta, outrossim, que sobre a dinâmica dos fatos, a ofendida apresentou narrativas distintas nas oportunidades em que foi ouvida, e que sua versão não guarda sequer relação com as lesões constatadas no laudo pericial, as quais mais correspondem à versão do acusado, de que a segurou pelos braços a fim de contê-la e impedir que investisse contra ele.

Com a detida análise dos autos e dos elementos de prova produzidos, observo que
a pretensão defensiva
comporta provimento
, sendo imperiosa a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória, uma vez que não ficou demonstrada a caracterização dos delitos de forma indene de dúvidas, devendo prevalecer no presente caso o
in dubio pro reo
.

Há vestígios materiais da ocorrência de ilícito, haja vista o boletim de ocorrência, o termo de representação criminal e o laudo pericial anexados aos autos, aos quais se somam o mapa topográfico com a localização das lesões e os depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo.

Todavia, acerca da autoria e do elemento subjetivo dos tipos penais, restam dúvidas insuperáveis, tornando inviável a manutenção da condenação.

Embora o Ministério Público de primeira instância e a Procuradoria-Geral de Justiça tenham se manifestado pela absolvição do crime contra a honra, mas com a preservação da condenação pelo delito de lesão corporal de natureza leve, entendo que não é possível concluir pela caracterização do crime de injúria real e nem pela configuração do delito do art. 129, §9.º, do CP.

Diante do contexto fático-probatório dos autos, não ficou demonstrada a real intenção do acusado em ofender a honra da vítima e tampouco o dolo de malferir-lhe a integridade física, mostrando-se crível a versão defensiva de que tentou apenas conter a ex-convivente que investiu contra ele, segurando-a pelos braços, com força, o que resultou nas lesões apontadas no exame de corpo de delito realizado.

Não se ignora que a palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes perpetrados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, contudo, presta-se a embasar a condenação quando estiver coerente entre si e harmônica com o conjunto probatório dos autos, sendo necessário, portanto, que esteja minimamente corroborada por outras provas juntadas ao caderno processual.

Na presente hipótese, observa-se que há somente, de um lado, a declaração da vítima de que o réu, intencionalmente, ofendeu sua honra e a agrediu fisicamente, e de outro lado, a veemente negativa do acusado de que teria agido com
animus ofendi
ou
laedendi
; entretanto, a narrativa da ofendida apresenta algumas inconsistências entre si, e a conclusão do laudo pericial mais se aproxima da versão defensiva do que da tese acusatória.

Ao lavrar o boletim de ocorrência no dia 19/06/2019, consta que
Mery Cristina Kamphorst

narrou sucintamente ter discutido com o réu no dia 14/06/2019 por causa dos móveis que guarneciam a residência onde o ex-casal conviveu maritalmente por 20 (vinte) dias e, por não aceitar o acordo,
ARTHUR
teria puxado-lhe os cabelos e desferido ‘apertões’, causando-lhe lesões corporais (ID 152521673, p. 11).

Entretanto, ao proceder à sua oitiva perante a autoridade policial já no dia 24/06/2019, a vítima relatou que o acusado sempre apresentou comportamento agressivo com ela, agindo de forma instável, além de xingá-la de “
desgraça
”
e
“
filha da puta
”,
rebaixando-a emocionalmente e fazendo-a se sentir culpada todas as vezes que discutiam, acrescentando, outrossim, que depois que passaram a morar juntos, no último mês do relacionamento, a situação piorou e o comportamento agressivo do réu aumentou, a ponto de no dia 07/06/2019 ter jogado suas roupas no chão e a ordenado que fosse embora do apartamento onde residiam, quando então se separaram e começaram as tratativas para quitarem as dívidas e resolverem demais situações, culminando na situação declinada na denúncia, quando em 14/06/2019, ao comparecer à antiga morada conjugal para conversar com o réu, este em dado momento se alterou, ficando agressivo, e mandou que saísse do local, a agarrou pelos cabelos, a injuriou e a arrastou pelo chão até a sacada do apartamento (ID 152521673, págs. 15-19).

Em sede judicial, a vítima confirmou ter sofrido agressões de seu ex-companheiro, ora apelante, afirmando que durante a conversa
ARTHUR
ficou muito exaltado, agressivo, e jogou seus pertences ao chão, para fora do apartamento, além de tê-la ofendido, proferindo vários xingamentos e chamando-a de “desgraça”, ínterim durante o qual a agarrou pelos cabelos e a arrastou pelo chão, contexto em que tentou se desvencilhar do agressor, mas por não ter logrado êxito, acabou batendo as costas na quina da mesa da sacada, diante do que ficou muito mal, pois nunca tinha passado por uma situação como aquela, dizendo ter se sentido humilhada e impotente frente à conduta do réu (ID 152521333).

O apelante, por seu turno, manteve a mesma narrativa em todas as oportunidades nas quais fora interrogado, negando ter perpetrado agressões físicas e verbais contra a vítima, e esclarecendo que o relacionamento amoroso deles sempre foi conturbado porque
Mery
apresentava comportamento agressivo e constantemente ficava nervosa e desequilibrada, ocasiões em que proferia ofensas contra ele, já tendo inclusive o agredido fisicamente com um soco na boca, ferindo-o nos lábios, o que o levou a registrar boletim de ocorrência (IP n. 821/2019), existindo, de fato, nos presentes autos, uma fotografia do réu com aparente lesão na boca.

Alegou, outrossim, que o ex-casal havia acordado que ele permaneceria residindo no apartamento alugado, ao menos até o término do prazo de locação, mas a ofendida resistia em sair, o que o levou a jogar as coisas dela para fora do imóvel em uma das brigas travadas após o término da relação, acrescentando, em arremate, que conquanto já tivessem combinado sobre a quitação de dívidas e demais pendências, no dia dos fatos, porquanto a ofendida quis ir até o local para conversarem, acabou permitindo, mas ela se portou de modo agressivo, ensejando que pedisse à ex-convivente sua retirada do local, com o que
Mery
não assentiu e ainda provocou-lhe chamando-o de
fracassado
e dizendo que não era homem, o que tornou a discussão acalorada, quando então “partiu para cima dele” visando que a agredisse e prometendo que iria acabar com a vida do ex-convivente, instante em que o acusado a segurou pelos braços a fim de contê-la e imediatamente a retirou do apartamento, não sendo verdadeira a alegação de que a teria arrastado no chão e conduzido até a sacada.

Verifica-se, pois, que a vítima inicialmente narrou uma versão na Delegacia ao lavrar o boletim de ocorrência e, depois, ao ser ouvida pela autoridade policial, efetuou mais detalhes, incrementando ao dizer que houve várias agressões, até mesmo inovou ao relatar que foi arrastada pelo chão e que bateu uma das costelas na porta que dá acesso à sacada do apartamento, mas em Juízo disse que bateu as costas na quina da mesa da sacada e que tal conduta machucou-lhe bastante.

Nesse cenário, impende consignar que a dinâmica dos fatos apresentada pela vítima, além de não se mostrar coesa entre si, não guarda total sintonia com o resultado do exame pericial, na medida em que, embora tenha afirmado que levou uma pancada, seja na porta ou na mesa, nada foi constatado em suas costas ou na região das costelas, nem mesmo se verifica qualquer outro resquício de lesão em decorrência de suposto arrastamento pelo chão.

Consta do laudo do exame de corpo de delito tão somente a presença de
“equimoses esverdeadas a amareladas nas regiões terços superior/médio braço direito (anterior); terços superiores braços direito/esquerdo (posterior); dorsal direita”
(ID 152521673, p. 48), ou seja, lesões nos braços da vítima, o que ampara a narrativa apresentada pela defesa.

Em outras palavras, consoante acima exposto, o laudo pericial juntado ao feito e o respectivo mapa topográfico com a localização das lesões existentes na vítima não se coadunam, integralmente, com a narrativa dos fatos apresentada por ela, de modo que é insuficiente para corroborar-lhe a palavra. Isso porque, ao mesmo tempo em que as lesões ali descritas podem indicar que houve agressão perpetrada pelo réu, também são compatíveis com os movimentos de defesa descritos por ele.

Não se está aqui a negar que o recorrente tenha apertado os braços da ex-convivente e que as lesões constatadas no exame pericial possam ser advindas dessa conduta, contudo, a tese defensiva é de que não houve intenção de ofensa à honra e à integridade física da ofendida, tendo
ARTHUR
agido para repelir injusta agressão, usando moderadamente do meio disponível (legítima defesa).

Cada um dos integrantes do ex-casal expôs a sua versão em juízo e não é possível concluir estreme de dúvidas que o apelante tenha de fato perpetrado, deliberadamente, agressões contra a vítima e ofendido sua honra, nem mesmo é possível constatar quem iniciou o entrevero, afinal, apesar de os fatos supostamente terem sido em parte presenciados por uma testemunha, qual seja, a funcionária da vizinha – que inclusive teria apartado a briga, essa pessoa nunca foi sequer identificada, tampouco prestou declarações em qualquer fase da persecução.

Outrossim, não escapa que a ofendida relatou na fase extrajudicial que o réu teria telefonado para sua genitora durante a discussão e que esta se fez presente no edifício, encontrando-a logo após ter saído do apartamento, de modo que também teria condições de elucidar os fatos, mas tampouco foi ouvida.

Lado outro, as testemunhas de defesa Daniel Kamil Fares, Camila Basso Zamoner, Maria Carolina Schmidt Fares e Fernando Meireles de Castro, embora nada tenham acrescentado sobre os fatos em comento ao serem ouvidas perante a autoridade judiciária, foram uníssonas em abonar o réu, apontando suas qualidades e ressaltando o fato de que nunca presenciaram qualquer conduta violenta de sua parte, de sorte que a prova testemunhal produzida pende em favor do acusado.

Ao fim e ao cabo, o conjunto probatório não permite atestar com certeza nenhuma das propostas processuais postas, pois, de um lado, a acusação não angariou provas que tornassem indubitável a responsabilidade do réu e, de outro, a defesa não demonstrou à saciedade que o acusado teria agido em legítima defesa, sendo possível inferir apenas que o ex-casal se acusa mutuamente apontando que a parte adversa é quem iniciou/perpetrou as agressões físicas e verbais, sendo inviável concluir qual versão é a mais verossímil, nem mesmo é possível afirmar, com a certeza necessária à condenação, a respeito da existência de
animus
por parte do apelante.

Por conseguinte, concluo que não há como prevalecer a palavra da ofendida, porquanto pairam severas incertezas sobre a real dinâmica dos fatos, havendo dúvidas insuperáveis se houve a intenção de injuriar a vítima e se as lesões constatadas no exame pericial decorreram da ação intencional perpetrada pelo acusado, ou, se este apenas tentou repelir injusta agressão, visando conter ação praticada pela ofendida; de modo que a hesitação deve militar em favor do réu
.

Oportunamente, saliento que não se está aqui a desprestigiar ou a desmerecer as declarações da ofendida, tampouco a diminuir de qualquer forma o valor probatório que comumente lhes é atribuído. Todavia, no processo penal, é razoável exigir que as provas que embasam a condenação sejam minimamente verossimilhantes, coerentes e seguras entre si, o que não se verifica na hipótese.

Nesta senda, em atenção ao princípio da presunção de inocência e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher,
não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais
(devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc).

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATOS PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VOLUNTARIEDADE – PARTICULARIDADES FÁTICAS – EMPURRÃO NA VÍTIMA (ATO REFLEXO) PARA ASSEGURAR SUA LOCOMOÇÃO – INFRAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Ausência de prova de que o acusado tinha a intenção de agredir a vítima, sua ex-companheira. Em que pese o valor atribuído à palavra da vítima nas situações de violência doméstica, a ausência da demonstração da voluntariedade não autoriza a manutenção da condenação.

A narrativa do apelante, é no sentido de que teria empurrado a vítima, no momento em que está lhe impediu de pegar a filha de ambos, sem intenção de ofender sua integridade física.

Ausência de voluntariedade do agente no sentido de praticar agressão na vítima.
A dúvida milita em favor do réu, conforme princípio in dubio pro reo
.”
(N.U 1001443-71.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023). Grifei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “[...]
é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
a palavra da vítima
assuma especial relevância, mesmo nesses casos,
não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
, principalmente se houve retratação em juízo e
há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas
, de modo que
a dúvida milita em prol do réu
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.
[...].” (Parecer nº 000372-081/2012) “Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe [...].” (TJMT, AP NU 00006015420158110048)”
(N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022). Grifei.

A respeito da temática, leciona Guilherme de Souza Nucci,
ipsis litteris
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – negritei.

Vale dizer, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e, a despeito de eventual sensação de injustiça, é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, de acordo o qual, acaso exista a menor dúvida, esta deve ser solvida em favor do acusado; razão pela qual, de rigor a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de primeira instância, para
absolver
o réu das imputações capituladas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ARTHUR PEAGUDO NETO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a
sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0030344-88.2019.8.11.0042, a fim de
ABSOLVÊ-LO
quanto às imputações do crime previsto no
art. 140, §2.º c/c o art. 129, §9.º, ambos do Código Penal, porém, com fundamento legal no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, ficando o apelante dispensado do pagamento de custas processuais e da verba indenizatória mínima pelo dano moral supostamente experimentado pela vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023